Tribunal: TJES
Processo: 5039491-43.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039491-43.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DULCENEA APARECIDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5039491-43.2024.8.08.0048

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SERRA/ES

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
DULCENEA APARECIDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA E APOSENTADA DO INSS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO REALIZADA COM INTENÇÃO DE OBTER EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEPÓSITO DE VALOR NA CONTA DA AUTORA E IMEDIATA DEVOLUÇÃO, EVIDENCIANDO A AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE CONTRATAR O PRODUTO NOS MOLDES OFERTADOS. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 6º, III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTO INDEVIDO EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE ANALISOU CORRETAMENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG SA
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na "Ação de Conhecimento" ajuizada por
DULCENEA APARECIDA
.

Inicialmente, a Autora, pessoa idosa e beneficiária do INSS, afirmou que, embora buscasse a contratação de um empréstimo consignado, foi surpreendida com a celebração de um contrato de cartão de crédito consignado (nº 21001440), com o crédito em sua conta do valor de R$ 1.581,30.

Sustentou que, por não ter solicitado tal modalidade de crédito, realizou a imediata devolução da quantia ao banco réu. Contudo, a instituição financeira efetuou um desconto de R$ 70,60 em seu benefício previdenciário no mês de outubro de 2024 e manteve o contrato ativo em seu histórico do INSS. Por tais razões, requereu a restituição em dobro do valor descontado, a exclusão do contrato e uma indenização por danos morais.

O BANCO BMG, em sua contestação, defendeu a regularidade e a legalidade da contratação, alegando que a autora anuiu com os termos por meio de assinatura eletrônica com biometria facial, tendo plena ciência de que se tratava de um cartão de crédito consignado, e que o valor creditado foi decorrente de um saque solicitado pela própria consumidora.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito, que reconheceu a falha na prestação do serviço e o vício de consentimento, julgando parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato, determinar a restituição do valor indevidamente descontado e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, vejamos:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

I – DETERMINAR que o réu exclua a anotação do contrato de empréstimo consignado Nº 21001440 do seu histórico de empréstimo consignado do INSS da requerente;

II - CONDENAR o requerido a restituir à parte autora a quantia total de R$ 70,60 (setenta reais e sessenta centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação;

III - CONDENAR o requerido a pagar ao autor a quantia de R$1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e monetária a contar da citação.

Inconformado, o BANCO BMG interpôs o presente Recurso Inominado, defendendo a inexistência de irregularidades na contratação, o exercício regular de seu direito e a não configuração de danos morais, pugnando pela reforma integral da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a contratação do cartão de crédito consignado pela autora, pessoa idosa e em situação de hipervulnerabilidade, foi cercada da transparência e das informações claras e adequadas exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

A tese do recorrente, de que a mera formalização do contrato por meio digital com biometria facial seria suficiente para atestar a sua validade, não se sustenta.

Embora os mecanismos digitais representem um avanço, não podem servir de escudo para práticas que induzam o consumidor a erro, especialmente aquele que, por sua condição, possui menor familiaridade com as nuances de produtos financeiros complexos.

O ponto central da questão não reside na existência da assinatura, mas na qualidade do consentimento. A autora alega que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, modalidade de crédito com parcelas fixas e prazo definido, e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cujas características são sabidamente mais onerosas e de difícil compreensão, com juros rotativos que podem levar ao superendividamento.

A conduta da recorrida, ao devolver o valor de R$ 1.581,30 imediatamente após o seu crédito em conta, é um forte indício de que, de fato, não possuía a intenção de contratar o produto na forma como foi implementado. Tal comportamento é incompatível com a vontade de quem, conscientemente, solicita um saque via cartão de crédito.

É notório que a oferta de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado tradicional é uma prática recorrente no mercado, muitas vezes sem que o consumidor compreenda plenamente as implicações e diferenças entre os produtos.

O banco, na qualidade de fornecedor, tem o dever agravado de informar, de maneira ostensiva, clara e inequívoca, todas as características do serviço, seus custos, riscos e, principalmente, as diferenças para outras modalidades de crédito mais vantajosas, conforme preconiza o art. 6º, III, do CDC.

No caso em tela, a documentação apresentada pelo recorrente, embora formalmente válida, não é suficiente para comprovar que a consumidora, pessoa idosa, foi devidamente esclarecida sobre a natureza complexa da operação.

Nesse sentido, é cediço que a falha no dever de informação viola a boa-fé objetiva e macula o negócio jurídico por vício de consentimento, tornando correta a decisão de primeira instância ao declarar sua inexistência.

É dessa forma que vem entendendo a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE
. CONTRATO NULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS .
CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ COMPROVADA.
DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de cancelamento do contrato, repetição em dobro do indébito e danos morais. Pedidos subsidiários pela repetição simples do indébito, redução dos danos morais e redução das astreintes . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade da pactuação. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ . 4. Contrato de cartão de crédito consignado firmado com o objetivo de contratação de empréstimo consignado.
Falha no dever de informação, onerosidade excessiva e falha na prestação de serviço
. 5 . Cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. 6. Repetição dos valores descontados do benefício previdenciário do consumidor, ficando autorizada a compensação de valores com a quantia efetivamente depositada pelo banco na conta bancária do consumidor quando da realização do contrato. Repetição do indébito em dobro, conforme entendimento do STJ . 7. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor. 8. Valor da indenização por danos morais mantido . Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido . Tese de julgamento:
Cabe à empresa fornecedora comprovar a validade da contratação e devida prestação do serviço ao consumidor. Diante da falha no dever de informação e inexistência de utilização do serviço de cartão de crédito pelo consumidor, devida a rescisão do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, com a repetição em dobro do indébito, indenização por danos morais, ficando autorizada a compensação de valores
. 10. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art . 6º, 3º, 7º e 14; Código Civil, art. 186 e 197; Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297 do STJ; TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8 .08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023; STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min . Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50015415420248080030, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Quanto ao dano moral, este também restou devidamente configurado.

O desconto indevido, ainda que de valor aparentemente modesto (R$ 70,60), incidiu sobre benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, comprometendo a subsistência da recorrida.

Ademais, a angústia de se ver vinculada a um contrato indesejado e a necessidade de buscar o Poder Judiciário para resolver a questão extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando ofensa a direito da personalidade.

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece qualquer retoque, pois analisou o conjunto probatório com seriedade e aplicou o direito de forma justa, em estrita conformidade com os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente, BANCO BMG SA, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020
, HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)